Tribunal: CARF
Processo: 11330.000284/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000284/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.828 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CLINICA MEDICO CIRURGICA BOTAFOGO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. CTN.
À contagem do prazo decadencial das contribuições devidas à Previdência
Social e a outras entidades ou fundos, denominados terceiros, aplicam-se as
regras previstas no Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD)
relativa a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte dos segurados, da
empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e das destinadas aos
terceiros - INCRA, FNDE, SEBRAE, SENAC e SESC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000284/2007-01
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000284/2007-01

Período de apuração: 01/1996 a 12/1998.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 79-87):

 As contribuições lançadas incidem sobre os valores aferidos a titulo de refeição
fornecido pela empresa a seus funcionários, não inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, configurando-se desse modo, esses
valores, como salários indiretos, com incidência das
contribuições
previdenciárias.
 não havendo como individualizar a base para incidência das contribuições
previdenciárias, adotou-se o cálculo indireto permitido no inciso II e parágrafo
segundo do artigo 758 da IN 03/2005, selecionando mês a mês, através das
folhas de pagamento, os salários dos funcionários que usufruiram da
alimentação, aplicando a aliquota de 20% (vinte por cento) e deduzindo o
respectivo desconto

Esclarece ainda o relatório que a NFLD foi motivada por determinação contida na
Decisão de Notificação (e-fls. 641-653) que tornou nulo lançamento anterior, por ausência de
especificação legal.

Ciência da notificação: 04/01/2007 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.505).

Impugnação (e-fls. 509-543) na qual a contribuinte questiona:
 Decadência
 Ausência de informação da fundamentação legal
 Inexistência de salário “in natura”
 Equívoco e falta de amparo legal para o cálculo do crédito

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 725-755) com a seguinte ementa:
ALIMENTAÇÃO EM DESACORDO COM PAT.
Integram o salário de contribuição os valores relativos alimentação fornecida sem a
devida inscrição no programa oficial instituído pela Lei n° 6.321/76: PAT - Programa
de Alimentação do Trabalhador. (Art. 28, § 9°, alínea "c" da Lei n° 8.212/91.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000284/2007-01

CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração, assim como recolher as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados, a seu serviço.

Ciência do acórdão: 17/04/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.775).

Recurso voluntário (e-fls. 777-817) apresentado em 13/05/2009, no qual a
recorrente alega, essencialmente:
 Decadência
que o lançamento consubstanciado na NFLD, concernente ao período de 1996, 1997 e
1998, foi efetuado no final do ano de 2006 (29/12/2006)
 Ausência de informação da fundamentação legal
que ela padece dos mesmos vícios da NFLD que a antecedeu porque os artigos 28, I, c/c
o 28, §9o, alínea c, e 33, §3o, da Lei 8.212/91 também não sio citados no corpo da
NFLD (fls. 304), que se limita a citar os artigos 1° e 3° da Lei 11.098, de 18.01.2005 e a
informar que "a determinação dos fatos geradores das contribuições devidas dos
períodos a que se referem e a fundamentação legal consta (sic) expressamente dos
seguintes anexos...
no anexo denominado "FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO" (fls.
307/313), os artigos 28, e seu § 9o, letra "c", e 33, § 3°, da Lei n° 8.212, encontram -se
elencados entre incontáveis dispositivos legais, ou seja, inteiramente "camuflados" no
meio de uma relação padronizada e impressa que contém praticamente toda a legislação
aplicável à Previdência Social
 Inexistência de salário “in natura”
A alimentação colocada pela RECORRENTE à disposição dos seus empregados não
pode ser considerada, de forma alguma., salário "in natura" porque o fornecimento,
quando existente, se dá a titulo opcional e oneroso, ou seja, o empregado decide se
aceita ou não a utilidade colocada à sua disposição e, em caso positivo, paga por ela
o sistema de fornecimento de refeições aos empregados funciona da seguinte forma:
aqueles que optam por fazer suas refeições no hospital devem, no inicio de cada mês,
manifestar sua intenção à administração da RECORRENTE, sendo-lhes fornecido um
talondrio (de uso interno e restrito ao hospital), que contêm 26 tickets a serem
destacados por ocasião do fornecimento de cada refeição ou refrigerante ao longo do
mês em questão (docs. De fls. 342/343). Os valores totais constantes de tais talonários
são cobrados do funcionário mediante desconto em seu salário
 Equívoco e falta de amparo legal para o cálculo do crédito
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000284/2007-01

cálculo daquele pretenso crédito que, segundo o próprio Acórdão também não se baseou
em lei e sim em mera Instrução Normativa
ao cálculo do pretenso débito foi partir dos salários "daqueles funcionários que
usufruiram da alimentação" (item 71.2, fls. 374), sem indicar, em qualquer local que
seja da NFLD, quem seriam esses funcionários, o que impossibilita, totalmente, a
verificação da correção ou não do valor dos "SALÁRIOS"
tal cálculo jamais poderia partir dos "salários dos empregados" e sim do "salário
mínimo", conforme a regra prevista no § 1o do artigo 458 da CLT
instrução normativa jamais poderá dispor diferentemente do que dispõe a lei (artigo
458, §1o, da CLT).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Preliminar - Decadência
Após a edição da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal – que
declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 -, passou a ser obrigatória a
adoção, pela administração pública, do entendimento de que às contribuições sociais
previdenciárias se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional – CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial.
Assim, para análise da decadência, cumpre primeiramente observar que a ação
fiscal se deu por conta da anulação de lançamento anterior. A Decisão-Notificação que anulou o
lançamento tem a seguinte ementa:
REVISÃO DE LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. VÍCIO
INSANÁVEL.
O lançamento pode ser revisto de oficio, a teor dos Artigos 145, III e 149, IX, in fine, do
Código Tributário Nacional. É considerada nula a Notificação lavrada em desacordo
com o art. 37 da Lei 8.212/91 c/c art. 142 do CTN. A ausência de requisitos essenciais
toma o ato administrativo de lançamento nulo.
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000284/2007-01

LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. FALTA DE TIPO DE DÉBITO.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE
CORREÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE.
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada com falta de tipo de débito,
acarretando ausência da fundamentação legal no Relatório de Fundamentos Legais do
Débito, enseja a sua nulidade, pela impossibilidade técnica de se efetuar a correção no
sistema de cadastramento de débito, caracterizando-se vicio insanável.
NULIDADE DO LANÇAMENTO

Nota-se, portanto, que concluiu a autoridade julgadora pela existência de vício
material, tendo em vista que não estavam presentes elementos intrínsecos ao lançamento.
Portanto, afastada a aplicação do art. 173, II, do Código Tributário Nacional, que imporia a data
da Decisão-Notificação como início do prazo decadencial.
Sendo assim, verifica-se que o crédito constituído se refere a fatos geradores
ocorridos nas competências 01/1996 a 12/1998.
Constata-se então que, independentemente da regra a ser aplicada para verificação
do início do prazo decadencial – seja a do art. 150, §4o (da data do fato gerador), seja a do art.
173, I (do primeiro dia do exercício seguinte), do CTN -, a decadência se operou para as
competências lançadas, considerando que o lançamento foi efetuado no dia 04/01/2007.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso para reconhecer a
decadência do crédito lançado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.828 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000284/2007-01

Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital